Tribunal: STM
Processo: 7000430-34.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO. ATENUANTE DO ART. 240, § 2º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PREENCHIMENTO. REQUISITOS. ARTIGOS 77 E 78 DO CPPM. PROVIMENTO DO RECURSO. DENÚNCIA RECEBIDA. DECISÃO POR MAIORIA. É inviável considerar, em juízo de prelibação, a infração como disciplinar, tendo em vista as disposições dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM exigirem análise em conjunto e no bojo da ação penal, de forma que a coisa furtada deve ser de pequeno valor, o que não é o caso dos autos, pois a denúncia descreve a realização de 29 (vinte e nove) operações bancárias na conta da pensionista, alcançando o montante de R$ 44.410,84 (quarenta e quatro mil quatrocentos e dez reais e oitenta e quatro centavos) em movimentação financeira. É inegável a presença dos indícios mínimos de autoria e da materialidade, devendo prevalecer, na fase de prelibação, o princípio in dubio pro societate. Provido o recurso do Ministério Público Militar para determinar o recebimento da denúncia e a baixa dos autos à origem para o seu regular processamento. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
03/10/2023, 00:59
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695740078654223312200151548&evento=7216...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023
A 21/09/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000430-34.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ADELSON LUIZ KLEM
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E, NO
MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR-LHE PROVIMENTO PARA,
REFORMANDO A DECISÃO RECORRIDA, DETERMINAR O RECEBIMENTO
DA DENÚNCIA E A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO
JUDICIÁRIA MILITAR, PARA O SEU REGULAR PROCESSAMENTO. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E MANTINHAM
INALTERADA A DECISÃO RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

03/10/2023, 00:59
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695740078654223312200151548&evento=7216...
2/2
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

03/10/2023, 01:00
:: 40001355152 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f901...
1/11
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000430-34.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ADELSON LUIZ KLEM
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO. ATENUANTE DO
ART. 240, § 2º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE
PRELIBAÇÃO. NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DA AÇÃO
PENAL. PREENCHIMENTO. REQUISITOS. ARTIGOS 77 E 78
DO CPPM. PROVIMENTO DO RECURSO. DENÚNCIA
RECEBIDA. DECISÃO POR MAIORIA.
É inviável considerar, em juízo de prelibação, a infração como
disciplinar, tendo em vista as disposições dos §§ 1º e 2º do art. 240 do
CPM exigirem análise em conjunto e no bojo da ação penal, de forma
que a coisa furtada deve ser de pequeno valor, o que não é o caso dos
autos, pois a denúncia descreve a realização de 29 (vinte e nove)
operações bancárias na conta da pensionista, alcançando o montante de
R$ 44.410,84 (quarenta e quatro mil quatrocentos e dez reais e oitenta
e quatro centavos) em movimentação financeira.
É inegável a presença dos indícios mínimos de autoria e da
materialidade, devendo prevalecer, na fase de prelibação, o princípio in
dubio pro societate.
Provido o recurso do Ministério Público Militar para determinar o
recebimento da denúncia e a baixa dos autos à origem para o seu
regular processamento. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a Presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e,
7000430-34.2023.7.00.0000
40001355152 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 01:00
:: 40001355152 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f901...
2/11
por maioria, em dar provimento ao Apelo do Órgão Ministerial, para, reformando a
decisão recorrida, determinar o recebimento da denúncia e a remessa dos autos ao
Juízo da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, para o seu regular processamento.
Brasília, 18 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, contra a Decisão da lavra do Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 4ª Circunscrição Judiciária Militar, de 04 de abril de 2023, que rejeitou
a denúncia oferecida contra ADELSON LUIZ KLEM, como incurso no art. 251 do
Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código Penal comum, com fundamento
nos artigos 251 c/c 253 c/c 240, §§1º e 2º, todos do CPM c/c artigo 397 do Código
de Processo Penal Militar.
O MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR denunciou ADELSON LUIZ
KLEM (evento 140 do IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004), imputando-lhe os fatos
descritos abaixo:
“[...] Consta dos autos que, embora a pensionista Armalinda Klem, genitora do
denunciado, vinculada ao Órgão Pagador da 4ª Região Militar, em Belo
Horizonte/MG, tenha falecido, no dia 16 de novembro de 2014, tal fato só foi
comunicado à Administração Militar no dia 13 de agosto de 2015 (evento 1,
documento 1, fls. 05/12).
Pelo laudo pericial do evento 91, fls. 03/05, verifica-se que, após o falecimento da
pensionista, a administração militar realizou o pagamento integral da pensão nos
dias 1º de dezembro de 2014, 2 de janeiro de 2015, 2 de fevereiro de 2015, 2 de
março de 2015 e 1º de abril de 2015, totalizando R$ 30.888,25 (trinta mil oitocentos
e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).
Por sua vez, o denunciado, a partir do dia 17 de novembro de 2014, realizou vinte e
oito operações bancárias na conta da pensionista, que alcançaram o montante de
R$ 44.410,84 (quarenta e quatro mil quatrocentos e dez reais e oitenta e quatro
centavos), entre saques em terminais de autoatendimento, saques em banco 24
horas, transferência e uma retirada no valor de 23.097,99, realizado no dia 10 de
abril de 2015, que deixou a conta completamente sem saldo.
No ponto, impende notar que o valor remanescente de R$ 17.550,83 (dezessete mil
quinhentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos) constante do extrato
bancário do evento 19, documento 6, do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou
Telefônico 7000028-95.2021.7.04.0004, em apenso, é proveniente de dois novos
pagamentos realizados pela administração militar, nos dias 4 de maio e 1º de junho
de 2015, cuja reversão deve ser buscada pela administração militar, nas esferas
administrativa e civil.
7000430-34.2023.7.00.0000
40001355152 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 01:00
:: 40001355152 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f901...
3/11
Pelo laudo pericial do evento 91, fls. 03/05, verifica-se, ainda, que o prejuízo
suportado pela administração militar com os saques, transferências e retiradas
realizados pelo denunciado, após o falecimento da pensionista, foi de R$ 27.139, 51
(vinte e sete mil cento e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos), que,
atualizado até o dia 15 de julho de 2022, alcança o montante de R$ 42.459,65
(quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco
centavos).
Embora o denunciado, nas declarações do evento 1, documento 1, fls. 56/57, tenha
negado ser o autor dos saques, transferências e retiradas supramencionados,
asseverando que a pensionista morava com a irmã, Zanita Costa e seu cunhado,
Sebastião Fernandes Costa, em Betim/MG, sendo responsável pelas suas próprias
movimentações bancárias, os elementos de prova carreados aos autos não deixam
dúvida que foi ele o autor das movimentações.
Com efeito, pela complementação da quebra de sigilo do evento 33, documento 2,
do
PQS
7000028-95.2021.7.04.0004,
verifica-se
que
a
beneficiária
da
Transferência Eletrônica Disponível (TED), realizada no dia 3 de dezembro de
2014, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) foi Tamis Barbero Klem, filha do
denunciado, que, ao ser ouvida pela autoridade policial militar, deixou claro que foi
ele quem passou a administrar a conta da pensionista após o seu falecimento
(evento 59, fls. 25/26).
Ressalte-se que embora o denunciado tenha alegado, ainda, nas declarações do
evento 59, fls. 31/33, que não sabia quem teria realizado esta transferência e que a
própria pensionista Armalinda Klem tinha o costume de realizar transferências
bancárias para sua neta, Tamis Barbero Klem, acreditando se tratar de algo
programado, a Caixa Econômica Federal, no Ofício 5864118/2023 CIACV/BH, de 2
de março de 2023, anexado no evento 137, documento 2, esclareceu que a referida
movimentação financeira, não foi agendada, tendo sido realizada de forma
presencial.
Ademais o próprio denunciado, no dia 9 de março de 2022, acabou reconhecendo
formalmente a dívida com a administração militar, a qual quitou integralmente, por
meio de seis Guias de Recolhimento da União (GRU), no montante de R$ 47.478,87
(quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos), o
que, entretanto, não afasta sua responsabilidade penal, podendo, quando muito,
configurar a causa de diminuição de pena prevista no art. 253 c/c 240, § 2º, do
CPM (evento 68, fls. 34 e evento 72).
Não resta dúvida que o denunciado ao obter para si vantagem ilícita, promovendo
vinte e seis saques, uma transferência e uma retirada na conta da pensionista
Armalinda Klem, após o seu falecimento, em detrimento da administração militar
que suportou um prejuízo de R$ 42.459,65 (quarenta e dois mil quatrocentos e
cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), violou o comando proibitivo
inserto no art. 251 do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código Penal
comum, aplicado por analogia. [...]”.
Por decisão lavrada em 4 de abril de 2023, o Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 4ª CJM, Dr. ANDRÉ LÁZARO FERREIRA AUGUSTO,
rejeitou a denúncia com fundamento nos artigos 251 c/c 253 c/c 240, §§ 1º e 2º,
7000430-34.2023.7.00.0000
40001355152 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 01:00
:: 40001355152 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f901...
4/11
todos do CPM c/c artigo 397 do Código de Processo Penal Militar (evento 140 do
IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004).
No entendimento do magistrado, o fato de o denunciado ter reparado
integralmente o dano antes do oferecimento da denúncia, enseja a “incidência da
circunstância bagatelar imprópria (prevista em analogia à fórmula "considerar a
infração como disciplinar")”.
Nesse ínterim, o juízo a quo acrescentou que:
“[...] Não me parece razoável deflagrar a ação penal militar, submeter o
denunciado a todo o constrangimento de um processo penal militar e movimentar a
máquina estatal para, ao final, chegar a mesma conclusão que neste momento já
obtive no sentido da presença da bagatelar imprópria. [...]”
Intimado em 14 de abril de 2023, o Ministério Público Militar interpôs
o presente recurso em 18 de abril de 2023 (evento 146 do IPM nº 7000002-
97.2021.7.04.0004).
Em suas razões (evento 151 do IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004), o
recorrente aduz quanto à impossibilidade de desclassificação do crime para infração
disciplinar, haja vista o alto valor do prejuízo suportado pela Administração Militar.
Assim, ao analisar a aplicação do furto atenuado, previstos nos §§ 1º e
2º do art. 240 do CPM, que também pode ser aplicado ao crime de estelionato (art.
253 do CPM), acrescenta que “só é possível considerar a infração como disciplinar
quando a coisa furtada é de pequeno valor, considerando-se como tal a que não
exceda a um décimo do salário-mínimo”.
Por fim, o Órgão Ministerial alega que, quando o agente é primário e
restitui ou repara o dano antes do início da ação penal, é possível a diminuição de
pena, mas não inviabiliza a propositura da ação penal. Pugna pelo provimento do
recurso e pela consequente reforma da decisão atacada, para que seja recebida a
denúncia.
Em contrarrazões (evento 156 do IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004),
a Defensoria Pública da União sustenta que os §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM
mencionam duas hipóteses para que se considere a infração como disciplinar, sendo
que, em uma delas (§ 2º), basta que o agente seja primário e que haja a reparação do
dano, não sendo necessário, ao contrário do afirmado pelo MPM, o pequeno valor da
coisa. Assim, afirma que a mencionada hipótese é a que se aplica ao recorrido.
Em seguida, o recorrido discorre sobre o princípio da
proporcionalidade, com a finalidade de “alcançar a despenalização de réu
primário, que ressarciu integralmente ao Erário os valores indevidamente
7000430-34.2023.7.00.0000
40001355152 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 01:00
:: 40001355152 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f901...
5/11
percebidos” (grifo no original), e pugna pelo desprovimento do apelo ministerial.
Na forma do art. 520 do CPPM, a autoridade judiciária manteve a
decisão vergastada e determinou a remessa dos autos a esta Corte (evento 158 do
IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, opina pelo provimento do
recurso ministerial, para receber a peça acusatória (evento 6 do RESE nº 7000430-
34.2023.7.00.0000).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada,
razão pela qual o conheço.
O Código Penal Militar dispõe, no art. 251, sobre o crime de
estelionato, nos seguintes termos:
Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em êrro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
A matéria deste feito se amolda, em tese, à conduta delitiva descrita
acima, uma vez que apura as movimentações financeiras na conta da Sra. Armalinda
Klem, ex-pensionista do Exército Brasileiro e genitora do recorrido, durante os 09
(nove) meses posteriores ao seu falecimento.
Em Decisão proferida em 4 de abril de 2023, o juízo a quo rejeitou a
denúncia, após discorrer sobre os §§ 1º e 2º do art. 240 e art. 253, ambos do CPM,
afirmando que o denunciado, além de ter reparado integralmente o dano antes da
deflagração da ação penal, é primário e de bons antecedentes, incidindo a
circunstância bagatelar imprópria.
Com efeito, os §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM preveem que:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
[...]
7000430-34.2023.7.00.0000
40001355152 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 01:00
:: 40001355152 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f901...
6/11
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou
considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda
a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado,
antes de instaurada a ação penal.
Por sua vez, o art. 253 do CPM dispõe que: “Nos crimes previstos
neste capítulo, aplica-se o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 240”.
Nesse ínterim, tem-se que o art. 253 do CPM trata da possibilidade de
se aplicar ao estelionato os mesmos benefícios previstos para o furto atenuado (§§ 1º
e 2º do art. 240 do CPM), razão pela qual é facultado ao juiz substituir a pena de
reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços ou considerar a infração
como disciplinar, se o agente, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara
a lesão patrimonial, antes de ser instaurada a ação penal militar.
Ao tratar do furto atenuado pela restituição da coisa ou reparação do
dano (§ 2º do art. 240 do CPM), Nucci nos ensina que:
“na legislação penal comum, a restituição da coisa ou a reparação do dano gera a
causa de diminuição da pena de um a dois terços, denominada arrependimento
posterior (art. 16 do CP). Neste Código, se o agente é primário e agir do mesmo
modo, antes do recebimento da denúncia, terá direito aos benefícios expostos no
parágrafo anterior. [...]”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar Comentado. 3 ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2019. P. 394.)
Por seu turno, o professor Luiz Flávio Gomes, ao tratar do princípio da
bagatela imprópria – que foi utilizado pelo magistrado a quo -, leciona que, para a
aplicação deste, é necessário que a culpabilidade do agente seja mínima e que outras
circunstâncias do caso concreto sejam consideradas, in verbis:
“O fundamento da desnecessidade da pena (leia-se: da sua dispensa) reside em
múltiplos fatores: ínfimo desvalor da culpabilidade, ausência de antecedentes
criminais, reparação dos danos, reconhecimento da culpa, colaboração com a
justiça, o fato de o agente ter sido processado, o fato de ter sido preso ou ter ficado
preso por um período etc. Tudo deve ser analisado pelo juiz em cada caso concreto.
[...] Cada caso é um caso. Fundamental é o juiz analisar detidamente as
circunstâncias do fato concreto [...]”.
7000430-34.2023.7.00.0000
40001355152 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 01:00
:: 40001355152 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f901...
7/11
(GOMES, Luiz Flávio. Princípio da Insignificância e outras
excludentes da tipicidade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. P.
29.)
Da análise dos artigos e das doutrinas acima mencionadas juntamente
com o caso em apreço, não se verifica o preenchimento dos requisitos para que se
reconheça a bagatela imprópria, conforme será demonstrado a seguir.
O Exército Brasileiro, no DIEx nº 1574-Seet Distr/SSIP/Cmdo 4ª RM,
esclareceu que a pensionista militar ARMALINDA KLEM, genitora do requerido,
faleceu no dia 16 de novembro de 2014 e a Administração Militar somente tomou
ciência de tal fato no dia 13 de agosto de 2015, sendo que durante todo esse período
realizou corretamente os depósitos da pensão militar (evento 1, documento 1, fls.
05/12 do IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004).
A questão é que o Laudo Pericial Contábil constante nos autos (evento
91 do IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004), realizado em julho de 2022, demonstra
que os valores pagos indevidamente pela Administração Militar na conta da ex-
pensionista, entre o dia 16 de novembro de 2014 (data de seu óbito) e o dia 10 de
abril de 2015 (data em que foi realizado o último saque), e retirados pelo Sr.
ADELSON LUIZ KLEM, ora recorrido, totalizavam R$ 42.459,65 (quarenta e dois
mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).
Assim, da análise do Ofício nº 08/IPM (evento 72, fls. 1/13, do IPM nº
7000002-97.2021.7.04.0004), subscrito pelo encarregado do IPM, verifica-se que o
recorrido ADELSON LUIZ KLEM realizou o pagamento, em março de 2022, dos
valores devidos à Administração Militar, por meio de 06 (seis) Guias de
Recolhimento da União – GRU, totalizando a quantia de R$ 47.478,87 (quarenta e
sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos).
Como o Sr. ADELSON LUIZ KLEM pagou a quantia de R$ 47.478,87
(quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos), e o
débito era de R$ 42.459,65 (quarenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta e nove
reais e sessenta e cinco centavos), depreende-se que ficou um crédito em seu favor
no montante de R$ 6.857,20 (seis mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte
centavos), conforme afirmado no laudo acima mencionado (evento 91, fls. 03/05 do
IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004), nos seguintes termos:
“[...] Assim, independente dos saques realizados, e do saldo em conta corrente
anterior à morte da ex-pensionista, conforme folha 50 do anexo I, extrato bancário,
o prejuízo original de R$ 27.139,51 (valor proporcional do mês de novembro, de 14
dias após a morte da ex-pensionista, mais os meses subsequentes, até 10 de abril)
com seus valores atualizados de acordo com o Sistema Débito do TCU, gera um
Total de R$ 42.459.65, consequentemente atualizado no mesmo Sistema Débito do
7000430-34.2023.7.00.0000
40001355152 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 01:00
:: 40001355152 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f901...
8/11
TCU, com os pagamentos do senhor Adelson Luiz Klem, finda-se como sanado o
dano ao erário por seu pagamento ainda restando um crédito a favor do senhor
Adelson Luiz Klem no valor de R$ 6.857.20.”
(grifo no original).
Dos fatos expostos, não é possível extrair, em juízo de prelibação, o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, um dos requisitos
para o reconhecimento da bagatela imprópria, visto que conforme relata a denúncia
(evento 140 do IPM nº 7000002-97.2021.7.04.0004), o recorrido “realizou vinte e
nove operações bancárias na conta da pensionista, que alcançaram o montante de
R$ 44.410,84 (quarenta e quatro mil quatrocentos e dez reais e oitenta e quatro
centavos)”, e a conduta deste se subsome, em tese, à tipicidade do art. 251 do CPM,
tendo em vista se tratar de patrimônio público sujeito à administração militar.
Ressalta-se, por oportuno, que na, fase de recebimento da exordial
acusatória, cabe ao magistrado apenas verificar se foram preenchidos os requisitos
exigidos pelos artigos 77 e 78 do CPPM, assim, não deve analisar os efeitos da
reparação do dano, antecipando o julgamento do mérito da questão.
Ademais, conforme afirmado pelo Parquet e já decidido por esta
Corte, é inviável considerar, em juízo de prelibação, a infração como disciplinar,
tendo em vista que as condições dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM devem ser
analisados em conjunto e no bojo da ação penal, de forma que a coisa furtada deve
ser de pequeno valor, o que não é o caso dos autos. Soma-se a isso o fato do agente
ser civil, o que também inviabiliza o reconhecimento da infração como disciplinar,
visto que o agente não se sujeita ao Regulamento Disciplinar da Força Armada,
conforme julgados a seguir:
“[...] III - Não é possível proceder à desclassificação do crime para infração
disciplinar porque, embora preenchido o requisito do § 2º do art. 240 do CPM,
qual seja a devolução da res furtiva ao dono ocorrer antes da instauração da ação
penal, a exigência do § 1º do mesmo dispositivo, isto é, ser a coisa de pequeno
valor, não restou atendida. [...] (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000942-56.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 07/02/2020, grifos
acrescidos)”
“[...] A reparação do dano, no crime de furto, apenas poderá refletir na
incidência da minorante prevista nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, quando,
efetivamente, preceder à instauração da ação penal militar. Semelhantemente, a
solução da inquisa, pela via administrativa, apenas alcança o agente que mantém
o status de militar. Ao reverso, a desclassificação para infração disciplinar tornar-
se-ia inócua para aquele que não mais se sujeita ao Regulamento Disciplinar da
Força Armada. Por conseguinte, a imposição de reprimenda perderia,
injustificadamente, a sua finalidade. 4. Recurso defensivo não provido. Decisão
unânime."
7000430-34.2023.7.00.0000
40001355152 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 01:00
:: 40001355152 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f901...
9/11
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000950-
67.2018.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 24/09/2019, Data de Publicação:
07/10/2019, grifos acrescidos).
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FURTO QUALIFICADO.
BEM PERTENCENTE À FAZENDA NACIONAL. ROMPIMENTO DE LACRE.
REJEIÇÃO
DE
DENÚNCIA.
FURTO
ATENUADO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. MERA
ATENUAÇÃO DA PENA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. 1. Recurso ministerial contra Decisão
do Juiz-Auditor que rejeitou a Denúncia pelo delito de furto qualificado, em virtude
da reparação do dano causado à Administração Militar antes do início da Ação
Penal. 2. Os §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM estabelecem condições a serem
cumpridas para caracterização do furto atenuado. O § 1º estabelece que a coisa
deve ser de pequeno valor, enquanto o § 2º, por sua vez, exige a restituição da
coisa furtada ou a reparação do dano. 3. Em análise dos §§ 1º e 2º do art. 240 do
CPM, verifica-se que as condições fixadas devem ser analisadas em conjunto.
Assim, em consonante com a segunda parte do § 1º, não há possibilidade de
aplicar a desclassificação para infração disciplinar, com a consequente rejeição
da Denúncia, tendo em vista que a quantia usurpada na conduta delituosa não se
amolda ao entendimento de pequeno valor. 4. Ademais, o furto praticado contra a
Fazenda Nacional e com o rompimento de lacre atrai, ainda mais, a necessidade de
tutela penal, e afasta, definitivamente, o Princípio da Insignificância ou da
Fragmentariedade, conforme jurisprudência desta Corte. 5. Quando se tem elevado
grau de reprovabilidade, não há como desclassificar a conduta dos agentes para
considerá-la como infração disciplinar, mas tão somente atenuá-la, caso assim
entenda o Juízo, pela restituição integral do valor indevidamente obtido. 6. Faz-se
mister ressaltar que, na fase de recebimento da Denúncia, reconhece-se o
primado do in dubio pro societate. Nessa etapa processual, perfazem-se
necessários os indícios de autoria e de materialidade. Precedentes desta Corte.
Recurso conhecido e provido. Decisão unânime."
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
7000951-52.2018.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO
DE SOUSA. Data de Julgamento: 14/02/2019, Data de Publicação:
26/02/2019, grifos acrescidos).

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ANÁLISE DE PRELIBAÇÃO FEITA DE
FORMA APROFUNDADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECEBIMENTO
DA EXORDIAL. UNANIMIDADE. Recurso em Sentido Estrito interposto contra a
decisão que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de civil, pela prática, em
tese, do crime militar de estelionato, tipificado no art. 251, caput, do Código Penal
Militar. Denunciada que realizou diversos saques e transferências nos meses
seguintes ao falecimento de sua mãe, pensionista do Comando da 4ª Região Militar,
utilizando-se, para tanto, da senha e do cartão bancário que pertenciam à de cujus.
A Decisão que rejeitou a Denúncia considerou não haver justa causa para a Ação
7000430-34.2023.7.00.0000
40001355152 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 01:00
:: 40001355152 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f90...
10/11
Penal, invocou o argumento de que a Denunciada seria beneficiada pela incidência
da prescrição e que a questão poderia ser resolvida na esfera cível. A Exordial
Acusatória, baseada em Inquirição e em documentos já produzidos em sede de IPM,
narra a conduta com circunstâncias suficientes a perceber a prática, em tese, do
crime de estelionato, cuja comprovação somente se dará com o regular
prosseguimento do feito. O recebimento da Denúncia não é o momento adequado
para se ponderar acerca dos efeitos da reparação do dano, antecipando o
julgamento do mérito da questão. Inadmissível, igualmente, o emprego da
prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada, como aplicada pelo Juízo a
quo. Precedentes. Não verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 78 do
CPPM para a rejeição da Denúncia, prudente é aguardar a dilação probatória,
principalmente porque vigora nesta fase processual o princípio in dubio pro
societate, permitindo-se ao Ministério Público Militar a possibilidade de provar as
imputações contidas na Exordial. Provido o recurso Ministerial para, cassando a
decisão recorrida, receber a Denúncia e determinar a baixa dos autos à Auditoria
de origem com vistas ao regular prosseguimento do feito. Unânime."
(Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
7000316-71.2018.7.00.0000. Relator: Ministro MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 19/09/2018, Data de
Publicação: 28/09/2018, grifos acrescidos.)
Ademais, a Suprema Corte já decidiu que: “A rejeição da denúncia é
providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de plano,
a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de
justa causa para ação penal [...]” (STF - HC: 180421 SP 0084891-
64.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/06/2021,
Segunda Turma, Data de Publicação: 06/12/2021, grifos acrescidos).
Assim, presentes os requisitos mínimos previstos no art. 77 e no art. 78
do CPPM, não há como corroborar a tese lançada na decisão impugnada, razão pela
qual deve ser ela reformada, a fim de assegurar o jus persequendi atribuído
constitucionalmente ao Ministério Público Militar.
Diante do exposto, conheço do recurso interposto pelo Ministério
Público Militar e dou-lhe provimento para, reformando a decisão recorrida,
determinar o recebimento da denúncia e a remessa dos autos ao Juízo da 4ª
Circunscrição Judiciária Militar para o seu regular processamento.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355152v10
e do código CRC 756f53c3.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 2/10/2023, às 15:17:32
7000430-34.2023.7.00.0000
40001355152 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 01:00
:: 40001355152 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f901...
11/11
7000430-34.2023.7.00.0000
40001355152 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 01:00
:: 40001355129 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f9012...
1/3
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000430-34.2023.7.00.0000/MG
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ADELSON LUIZ KLEM
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério
Público Militar, contra a Decisão da lavra do Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 4ª CJM, de 4 de abril de 2023, que rejeitou a Denúncia oferecida
contra ADELSON LUIZ KLEM, como incurso no art. 251 do Código Penal Militar
(estelionato), na forma do art. 71 do Código Penal comum (crime continuado), com
fundamento nos artigos 251 combinado com o 253 e com o 240, §§1º e 2º (furto
atenuado), todos do CPM, combinados, ainda, com o artigo 397 do CPPM (falta de
elementos para a denúncia).
2. Segundo a Denúncia, embora a pensionista Armalinda Klem,
genitora do denunciado, vinculada ao Órgão Pagador da 4ª Região Militar, em Belo
Horizonte/MG, tenha falecido no dia 16 de novembro de 2014, tal fato só foi
comunicado à Administração Militar no dia 13 de agosto de 2015.
3. Após o falecimento da pensionista, a Administração Militar realizou
o pagamento integral da pensão nos dias 1º de dezembro de 2014, 2 de janeiro de
2015, 2 de fevereiro de 2015, 2 de março de 2015 e 1º de abril de 2015, totalizando
R$ 30.888,25 (trinta mil oitocentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos).
5. Por sua vez, o denunciado, a partir do dia 17 de novembro de 2014,
realizou vinte e oito operações bancárias na conta da pensionista, que alcançaram o
montante de R$ 44.410,84 (quarenta e quatro mil quatrocentos e dez reais e oitenta e
quatro centavos), e deixou a conta completamente sem saldo.
6. O prejuízo suportado pela Administração Militar com os saques,
transferências e retiradas realizados pelo denunciado, após o falecimento da
pensionista, foi de R$ 27.139,51 (vinte e sete mil cento e trinta e nove reais e
cinquenta e um centavos), que, atualizado até o dia 15 de julho de 2022, alcança o
montante de R$ 42.459,65 (quarenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais
e sessenta e cinco centavos).
7. No dia 9 de março de 2022, o denunciado reconheceu formalmente a
dívida com a Administração Militar, tendo quitado integralmente o montante devido,
por meio de seis Guias de Recolhimento da União (GRU), no valor total de R$
47.478,87 (quarenta e sete mil quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta e sete
centavos).
7000430-34.2023.7.00.0000
40001355129 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 01:00
:: 40001355129 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f9012...
2/3
8. Por decisão de 4 de abril de 2023, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, Dr. ANDRÉ LÁZARO FERREIRA
AUGUSTO, rejeitou a Denúncia com fundamento nos artigos 251 c/c 253 c/c 240,
§§ 1º e 2º, todos do CPM c/c artigo 397 do CPPM.
9. No entendimento do Magistrado a quo, o fato de o denunciado ter
reparado integralmente o dano antes do oferecimento da Denúncia enseja a
“incidência da circunstância bagatelar imprópria (prevista em analogia à fórmula
‘considerar a infração como disciplinar’)”.
10. Durante a assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu
voto no sentido de conhecer do recurso interposto pelo Ministério Público Militar
e dar-lhe provimento para, reformando a Decisão recorrida, determinar o
recebimento da denúncia e a remessa dos autos ao Juízo da 4ª Circunscrição
Judiciária Militar para o seu regular processamento.
11. Porém, abri divergência pelas razões que passo a expor.
12. Em casos como o presente, em que se analisa o recebimento da
Denúncia, tenho entendido que os aspectos relativos ao reconhecimento de possível
ocorrência do princípio da bagatela devem ser discutidos em sede de apelação e não
de recurso em sentido estrito.
13. Todavia, neste caso específico, por se tratar de denunciado civil,
em que o julgamento é realizado monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça
Militar que, como visto, já está com a convicção formada no sentido de reconhecer a
bagatela imprópria, entendo que submeter o denunciado a um processo penal não se
mostraria razoável.
14. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho da Decisão da Primeira
Instância, a qual adoto como razões de decidir:
“No caso dos autos, o denunciado, além de ter reparado integralmente
o dano antes da deflagração da ação penal, é primário e de bons
antecedentes (requisitos do §2º). Dentre as opções previstas no §1º
supracitado, entendo que a mais justa é a incidência da circunstância
bagatelar imprópria (prevista em analogia à fórmula "considerar a
infração como disciplinar"), pois o denunciado colaborou com as
investigações e, prontamente, realizou a reparação do dano nas duas
ocasiões em que foi chamado a tanto (quando da apresentação do
valor originário e, após, no momento da apresentação do valor de sua
complementação).
7000430-34.2023.7.00.0000
40001355129 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/10/2023, 01:00
:: 40001355129 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c6460a5e190f9012...
3/3
Não me parece razoável deflagrar a ação penal militar, submeter o
denunciado a todo o constrangimento de um processo penal militar e
movimentar a máquina estatal para, ao final, chegar a mesma
conclusão que neste momento já obtive no sentido da presença da
bagatelar imprópria. Cumpre, aqui, lembrar que a ação penal militar
seria de competência do juízo monocrático, o mesmo órgão que neste
momento está analisando a denúncia oferecida.
Ante o exposto, entendendo que a hipótese se tratar de conduta
atípica, cuja atipicidade é oriunda de bagatelar imprópria dada a
adequação social da conduta posterior do denunciado, com todas as
vênias, REJEITO A DENÚNCIA oferecida contra ADELSON LUIZ
KLEM, com fulcro nos artigos 251 c/c 253 c/c 240, §§1º e 2º, todos do
CPM c/c artigo 397 do Código de Processo Penal Militar. P.R.I.C.C.
Após o decurso do prazo recursal in albis, arquivem-se e encaminhem-
se à Corregedoria da Justiça Militar da União com as nossas
homenagens.”
Por essas razões, votei divergindo da douta maioria conhecendo e
negando provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo
inalterada a Decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001355129v5 e do código CRC 7f7da9db.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 28/9/2023, às 19:9:50
7000430-34.2023.7.00.0000
40001355129 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR